Tribunal: TJMT
Processo: 1002416-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002416-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Cabimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), IZILDA MARIA PACHECO DA SILVA - CPF: 075.945.788-30 (AGRAVANTE), THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - CPF: 927.030.461-20 (ADVOGADO), ALCYR ANTUNES ANUNCIACAO - CPF: 035.111.511-04 (AGRAVADO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – FALSIDADE DE ASSINATURA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não restando demonstrado inequivocamente que o imóvel do recorrente constitui bem de família, protegido pela Lei no. 8.009/90, a constrição judicial é medida que se impõe, mormente porque não restou comprovado que a assinatura colhida por ocasião da citação foi falsificada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002416-43.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

IZILDA MARIA PACHECO DA SILVA

AGRAVADO:

ALCYR ANTUNES ANUNCIAÇÃO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto com pedido de efeito suspensivo interposto por
IZILDA MARIA PACHECO DA SILVA
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda Quadros Altomare Castrillon
, lançada nos autos da Ação Monitória no 1418-23.2015.811.0041 (Cód. 980083), ajuizada por
ALCYR ANTUNES ANUNCIAÇÃO
, em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou embargos de declaração concernente à decisão que indeferiu pedido da ora agravante quanto à impenhorabilidade de bem de família e reconhecimento de falsidade da assinatura da primeira citação.

Em suas razões recursais a agravante sustenta que pretende obter a restauração do prazo para contestação, arguindo falsificação de sua assinatura na primeira citação da ação monitória.

Discorre que a ação de origem foi proposta pelo agravado, onde declara que a agravante emitiu o cheque, objeto da lide, em 02.07.2014 e pré-datado para o dia 05.09.2014, o qual, uma vez regularmente apresentado, fora devolvido sem provisão de fundos.

Declara que o agravado, em sua inicial, expôs que o título estava prescrito, por isso sua cobrança é feita por meio da monitória.

Afirma a agravante que nunca fez nenhuma negociação com o agravado e que não o conhece.

Destaca que o bem, objeto de penhora, serve de moradia da agravante e de sua família, portanto, a sua impenhorabilidade é manifesta.

Diante desses argumentos, requer
“Seja determinada, de imediato, a suspensão da Ação Monitória, até decisão dos incidentes ora suscitados, vez que, por se tratar de matérias de ordem pública, com a ausência de condições da ação, exemplificativamente a possibilidade jurídica afastada por título flagrantemente nulo, pelas irregularidades contidas, o que não o torna liquido, certo e muito menos exigível”
(sic).

O efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Relatora na data de 03.03.2020 [Id 35794468].

O agravado não ofertou a contraminuta, conforme certidão acostada no Id 42735462.

Houve o recolhimento do preparo recursal no Id
34376507.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
IZILDA MARIA PACHECO DA SILVA
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento visando reformar a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, lançada nos autos da Ação Monitória no 1418-23.2015.811.0041 (Cód. 980083), ajuizada por
ALCYR ANTUNES ANUNCIAÇÃO
, em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou embargos de declaração concernente à decisão que indeferiu pedido da ora agravante quanto à impenhorabilidade de bem de família e reconhecimento de falsidade da assinatura da primeira citação.

Inconformada com a decisão interlocutória, a recorrente defende a necessidade
de se obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença na ação de origem, ao argumento de que está sendo penhorado um bem de família, bem como porque houve falsificação de sua assinatura por ocasião da citação, sendo que, inclusive, desconhece a pessoa do ora agravado/autor.

Pois bem. De acordo com o que consta dos autos, a agravante emitiu na data de 02.07.2014, um cheque pré-datado para o dia 05.09.2014, no valor de R$128.708,50 (cento e vinte e oito mil setecentos e oito reais e cinquenta centavos), e que logo após apresentado, foi devolvido sem a provisão de fundos.

Em face disso, o agravado ajuizou ação monitória visando receber o valor do cheque que já se encontrava prescrito.

Segundo narrado pelo autor/agravado, o crédito objeto do litígio é plenamente exigível, isso porque mesmo a requerida estando ciente de que deveria repassar ao mesmo a referida cártula de cheque referente a sua quota auferida através da corretagem de venda de uma Fazenda no Município de Cuiabá, esta não manifestou interesse em pagar.

Regularmente intimada, a parte requerida/agravante deixou transcorrer o prazo legal para apresentar defesa, ensejando a prolação de sentença, em que a Magistrada singular julgou procedentes os pedidos formulados na ação monitória, condenando a requerida ao pagamento, a título de execução, o valor de R$143.712,48 (cento e quarenta e três mil, setecentos e doze reais e quarenta e oito centavos), cujo trânsito em julgado ocorreu na data de 04.05.2016, dando-se início à fase de cumprimento de sentença pela parte interessada.

Por fim, verifica-se que após nova citação regular e diante da inércia da parte em pagar a dívida, a parte autora/exequente, ora agravado, requereu a penhora do imóvel registrado em nome da recorrente, o que restou deferido pelo Juízo
a quo
, sobrevindo manifestação da parte executada, mediante apresentação de embargos monitórios, os quais não foram conhecidos pela Magistrada de 1o grau, determinando-se o desentranhamento da peça (Id 34265469 – pág. 8), mantida pela decisão que rejeitou os aclaratórios opostos pela parte executada/agravante (Id 34265469 – pág. 30), cujos efeitos são agora questionados por meio do presente instrumento.

Pois bem. É cediço que a Lei n. 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, não protege qualquer imóvel, indiscriminadamente, mas aquele que é utilizado indubitavelmente pela família econômico-financeiro de seus proprietários.

A despeito da agravante alegar que o imóvel penhorado nos autos do cumprimento de sentença da ação monitória constitui bem de família, os elementos de prova dos autos não demonstram a satisfação dos requisitos da referida lei, para que, assim, o bem fosse merecedor da proteção legal da impenhorabilidade.

Ademais, a agravante não se desincumbiu satisfatoriamente de seu encargo, deixando de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA
– AGRAVO DESPROVIDO.
À falta de qualquer prova de que o bem sobre o qual recaiu a penhora é bem de família, protegido pela Lei no 8.009/90, a constrição judicial deve ser mantida
”.
(TJMT Agravo de Instrumento 69233/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/09/2015, Publicado em 28/09/2015)

Assim, considerando que não restou demonstrado que o bem é protegido pelo instituto da impenhorabilidade, por não comprovar ser o imóvel bem de família, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Ademais, merece registro que não restou comprovado que a assinatura colhida por ocasião da citação seja falsificada, haja vista
que existe uma certidão subscrita por Oficial de Justiça, dotada de fé-pública, dando conta da citação pessoal da aqui agravante (Id 34265466 – fl. 06), de modo que, ao que tudo indica, os embargos à monitória foram apresentados intempestivamente, mesmo porque a ação se encontra na fase de cumprimento de sentença.

Logo, entendo que a decisão agravada que rejeitou embargos de declaração concernente à decisão que indeferiu pedido da agravante quanto à impenhorabilidade de bem de família e reconhecimento de falsidade da assinatura da primeira citação, foi a mais acertada.

No mesmo trilhar, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE BEM URBANO
– RECURSO INTERPOSTO PELOS GENITORES DO PROPRIETÁRIO EXECUTADO –
ALEGADA IMPENHORABILIDADE POR TRATAR-SE DE BEM DE FAMÍLIA – DESACOLHIMENTO – MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO
– AGRAVANTES PROPRIETÁRIOS DE PELO MENOS MAIS QUATRO IMÓVEIS URBANOS – EXECUTADO PROPRIETÁRIO DE MAIS DUAS FAZENDAS – IMÓVEL QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO “BEM DE FAMÍLIA” – RECURSO DESPROVIDO. Se, por um lado a Lei n. 8.009/1990 foi editada para proteger o núcleo familiar, resguardando-lhe a moradia, não é menos correto afirmar que que tal diploma legal não pretendeu estimular o comportamento de manobras inadequadas que intentem livrar o devedor de pagar o que deve. Desta forma, se além de o executado ser proprietário de duas fazendas, os seus genitores, ora recorrentes, que residem no imóvel urbano constrito são titulares de pelo menos outros quatro imóveis urbanos, não há se falar em impenhorabilidade sob alegação de se tratar de bem de família.”
(Agravo de Instrumento n. 1013982-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020